Tribunal: TJDFT
Processo: 0743127-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMÓVEL. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM RAZÃO DO INADIMPLEMENTO. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR. NECESSIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
1. A Lei 9.514/97, ao dispor sobre o Sistema de Financiamento Imobiliário, instituiu a alienação fiduciária de coisa imóvel, mais precisamente no artigo 22 e seguintes: é o negócio jurídico pelo qual o devedor (fiduciante), com o objetivo de garantia, pactua a transferência ao credor (fiduciário) da propriedade resolúvel de coisa imóvel.
2. A propriedade fiduciária de coisa imóvel se constitui mediante registro no cartório de registro de imóveis: contrato é título executivo extrajudicial. O diferencial da alienação fiduciária de imóvel é o procedimento extrajudicial de venda do bem.
3. Na consolidação de propriedade fiduciária em razão de inadimplemento do contrato, não há transmissão de propriedade, pois o credor fiduciário já é proprietário do bem imóvel dado em garantia: sua propriedade é resolúvel. O contrato não se extingue por força da consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário, mas pela alienação em leilão público do bem objeto da alienação fiduciária, após a lavratura do auto de arrematação.
4. É “necessária a intimação do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial.” (Acórdão 1387904, 07032288120218070018, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no DJE: 14/12/2021.)
5. Sem se ater à necessidade de a intimação ser pessoal ou não, há indicativos de que o agravante não foi intimado e que teve conhecimento do leilão por terceiros. O banco juntou telegramas, e-mail, mensagens de texto e notificação extrajudicial que teria enviado ao agravante para informá-lo da data e hora dos leilões, mas sem prova do efetivo recebimento pelo recorrente.
6. Por outro lado, a pretensão de que o registro de averbação/adjudicação da matrícula do imóvel seja declarado inválido depende de dilação probatória. A abertura de contraditório e ampla defesa é necessária para oportunizar ao banco a chance de informar eventual intimação dos devedores do dia, hora e local do leilão extrajudicial em discussão.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.